Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Art. 176 do Códio Penal. Depoimento policial seguro e coeso. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso conhecido e não provido.
I. Tema em questão

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em face de sentença que impôs à ré a condenação pela prática da conduta descrita no art. 176 do Código Penal, com uma pena de 15 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais aduz não existir provas de autoria e materialidade. Argumenta que a prova oral colhida em audiência é frágil, não sendo possível aferir a identificação da autora dos fatos, tampouco a conduta ilícita.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

II. Tema em discussão
3. Discute-se a existência de provas de autoria e materialidade da infração penal descrita no art. 176 do Código Penal.

III. Razões de decidir.
4. Pratica o crime previsto no artigo 176 do Código Penal quem toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, estando sujeito à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

5. A materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 299/2023 – 11a DP (ID: 77905996 e anexos), pela Ocorrência Policial no 1.612/2023- 1 – 21a DP (ID: 77905997), bem como pela prova oral produzida em juízo.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, as provas produzidas demonstram claramente a vontade livre e consciente da apelante em consumir bebidas alcoólicas e comidas no Drops Motel sem dispor de recursos para efetuar pagamento, constituindo o dolo necessário ao preenchimento do tipo do art. 176 do CP. Os depoimentos das três testemunhas ouvidas em Juízo (ANDREZA GOMES LIBERATO, gerente do motel e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ADRIANO MARQUES CARDOSO e DANYEL WILIAN SANTOS TEÓFILO) foram unânimes em esclarecer que a ré participava do grupo inadimplente, não havendo dúvidas quanto ao reconhecimento da ré, uma vez que foi encaminhada à Delegacia no momento da saída do estabelecimento comercial.
7. Portanto, as provas produzidas nos autos são aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.